Tribunal: TJSP
Processo: 1008333-70.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CORRELATAS ÀS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO – Reapreciação determinada pelo E. Supremo Tribunal Federal à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC – RE no 1.039.644/SC, Tema no 965 do E. STF – Manutenção do julgado anteriormente prolatado